Tribunal: TJBA
Processo: 8023204-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023204-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDILEUSA DE SOUSA LIMA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALOR INCONTROVERSO. REQUISITO DE PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. MORA NÃO ELIDIDA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante buscava autorização judicial para depositar o valor que entende incontroverso (R$ 664,60) em juízo, com vistas à manutenção da posse do bem e à suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

2.

O juízo de origem indeferiu a liminar, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e por não haver comprovação de pagamento direto ao credor da parcela tida como incontroversa, conforme exigência legal do art. 330, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte agravante faz jus à concessão da tutela recursal de urgência para afastar os efeitos da mora e manter a posse do bem mediante depósito judicial do valor tido como incontroverso; e

(ii) saber se a ausência de pagamento direto ao credor do valor incontroverso obsta a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do §3º do referido artigo.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, nas ações revisionais, o afastamento da mora e a manutenção da posse do bem somente são admissíveis se o devedor demonstrar o pagamento direto ao credor do valor incontroverso, conforme pactuado, além do depósito judicial do valor controvertido (art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015). O depósito judicial isolado da quantia reputada incontroversa não supre esse requisito.

6.

No caso dos autos, embora a parte agravante tenha indicado o valor de R$ 664,60 como incontroverso, pretende efetuar o pagamento em juízo, em afronta à exigência legal de quitação direta ao credor, não havendo nos autos comprovação de impossibilidade de fazê-lo.

7.

Ademais, a análise sobre a abusividade de encargos contratuais, como taxas de juros e tarifas bancárias, demanda dilação probatória e contraditório, não sendo possível seu reconhecimento de plano em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência.

Tese de julgamento:

“1. O afastamento dos efeitos da mora e a manutenção da posse do bem, em ações revisionais de contrato bancário, exigem o pagamento direto ao credor da parcela incontroversa, conforme pactuado, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.”

“2. O depósito judicial do valor tido como incontroverso, desacompanhado da comprovação de impossibilidade de pagamento direto ao credor, não autoriza a concessão de tutela de urgência para afastamento dos efeitos da mora ou suspensão de negativação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, caput e § 3º; 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 15/10/2019;

TJBA, AI 8065866-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, Quinta Câmara Cível, j. 02/08/2024;

TJBA, AI 8023378-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14/04/2021;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8023204-48.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

MARIA EDILEUSA DE SOUSA LIMA
,
e, como
AGRAVADO,

BANCO PAN S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.